Tribunal: CARF
Processo: 10580.720904/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AUTUAÇÃO PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do RE.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas diferenças de URV, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720904/2009-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.291 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
JANETE FADUL DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas “diferenças de URV”, por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a exigência seja calculada
conforme o regime de competência e para excluir da base de cálculo os juros moratórios /
compensatórios.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720904/2009-71
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720904/2009-71

Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios de
2005, 2006 e 2007, acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a
reclassificação, como tributáveis, de rendimentos declarados como isentos, recebidos do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003.
A citada verba corresponde a diferenças de remuneração verificadas quando da
conversão de Cruzeiro Real para URV, em 1994. Em diligência, a DRJ de Salvador/BA solicitou
a aplicação da forma de cálculo determinada pelo Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, aprovado
pelo Ministro da Fazenda no DOU de 11/05/2009, que dispõe sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, levando em conta as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
os rendimentos, sendo o cálculo mensal e não global.
Tal diligência restou prejudicada, com a edição do Parecer PGFN/CRJ/No
2.331/2010, de 26 de outubro de 2010, que concluiu pela suspensão das medidas propostas pelo
Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009, até que a questão fosse apreciada pelo Supremo Tribunal
Federal.
A Impugnação foi considerada improcedente, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 10/09/2014, prolatando-se o Acórdão 2802-
003.119 (e-fls. 154 a 164), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF Exercício: 2005, 2006, 2007
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO PARA EXIGÊNCIA DE
TRIBUTO QUE DEVERIA SER RETIDO NA FONTE POR ESTADO DA
FEDERAÇÃO. DESCABIMENTO. EXEGESE DO ARTIGO 157, I, DA CRFB.
É de se rejeitar a alegação de ilegitimidade ativa da União Federal no caso, uma vez que
o contido no art.157,I, da CRFB toca apenas à repartição de receitas tributárias, não
repercutindo sobre a legitimidade da União Federal para exigir o IRRF, mediante
lavratura de auto de infração.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NO REGIME DE ANTECIPAÇÃO. NÃO
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE PELO IMPOSTO DEVIDO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO
PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A falta de retenção pela fonte pagadora não exonera o beneficiário e titular dos
rendimentos, sujeito passivo direto da obrigação tributária, de incluí-los, para fins de
tributação, na Declaração de Ajuste Anual; na qual somente poderá ser deduzido o
imposto retido na fonte ou o pago. Aplicação da Súmula CARF no 12.
REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720904/2009-71

Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas como remuneração
pelo exercício de cargo ou função, independentemente da denominação que se dê a essa
verba.
IRPF. JUROS DE MORA. PAGAMENTO FORA DO CONTEXTO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO.
No caso dos autos a verba não foi recebida no contexto de rescisão de despedida ou
rescisão do contrato de trabalho, de forma que incide o imposto de renda sobre as
parcelas intituladas juros de mora, conforme jurisprudência consolidada no Superior
Tribunal de Justiça STJ.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM RAZÃO DE LEI EM
SENTIDO FORMAL E MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ AO
JULGAR O RESP 1.118.429∕SP.
Em que pese a referência a uma ação judicial e a natureza trabalhista das verbas, a fonte
obrigacional do pagamento dos rendimentos objeto do lançamento decorreu diretamente
de Lei em sentido formal e material, e não diretamente de uma condenação judicial,
hipótese na qual dever-se-ia observar o regime estabelecido pelo art. 100 da
Constituição da República Federativa do Brasil, não se aplica, portanto, o entendimento
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça STJ no RESP 1.118.429∕SP.
MULTA DE OFÍCIO. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS COM ERRO.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL CONFORME OS COMPROVANTES
EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário para excluir a multa de ofício, nos termos do voto do
relator.
Cientificada do acórdão em 09/03/2016 (AR de e-fls. 251), a Contribuinte
interpôs o Recurso Especial de e-fls. 173 a 209, em 15/03/2016 (Termo de Juntada de e-fls. 172),
com fundamento nos art. 64, inciso II, e 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF 343, de 2015 (RICARF), visando rediscutir diversas matérias.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
29/04/2016 (fls. 253 a 262), o que foi mantido pelo Despacho de Reexame de e-fls. 263 a 264,
admitindo-se a rediscussão das seguintes matérias:
- nulidade do lançamento por erro na sua construção ao tributar as parcelas
de URV sem levar em conta as tabelas mensais;
- “URV” – parcelas de natureza indenizatória; e
-
não incidência de Imposto de Renda sobre os juros moratórios/compensatórios.
Quanto às matérias que obtiveram seguimento, a Contribuinte apresenta as
seguintes alegações:
Nulidade do lançamento
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720904/2009-71

- um ponto importante que merece ser novamente salientado, ainda antes da
análise do próprio mérito da cobrança fiscal, refere-se à forma de constituição do débito, haja
vista que o lançamento foi feito em uma base de cálculo completamente inadequada;
- isto porque deveria a fiscalização, ao invés de ter feito lançamentos isolados em
cada valor de "URV" recebido, ter "refeito" as três DIRFs (2005, 2006 e 2007) da Contribuinte, a
fim de apurar, mês a mês, os valores de imposto de renda supostamente devidos em conjunto
com os salários auferidos;
- afinal, é sabido que a legislação de imposto de renda prevê a declaração de
ajuste anual, onde o Contribuinte tem a possibilidade de excluir da base de cálculo do tributo,
por exemplo, determinadas parcelas isentas, passando normalmente a ter imposto a restituir no
exercício seguinte;
- conquanto o modo de proceder da fiscalização tenha sido ajustado no sentido de
que o cálculo do imposto devido não deveria ser sobre a totalidade dos valores recebidos nos
anos de 2005, 2006 e 2007, mas sim sobre os valores mensais em que o pagamento seria
realizado (1994 a 2001);
- permanece induvidoso, que a forma de constituição do crédito tributário ainda
não se mostra adequada posto que desconsiderados os demais rendimentos que foram auferidos
naquele período;
- vale a pena reproduzir o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que o cálculo do imposto de renda deve ser feito com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias da percepção dos rendimentos (REsp 899576/CE; REsp
923711/PE);
- na esteira dos precedentes, não bastariam os lançamentos levarem em
consideração apenas os valores que deveriam ter sido recebidos a título de "URV" nos anos de
1994 a 2001, como foi feito, mas também a totalidade da receita mensal da Contribuinte, até para
que se revelasse que a incidência do imposto de renda era devida ou não;
- porque se for considerado tão somente a parcela de "URV" que deveria ter sido
recebida em janeiro de 1995, por exemplo, verificar-se-á que a fonte pagadora não deveria ter
feito retenção ao menos que fosse levada em consideração a totalidade do recebimento mensal,
haja vista que tal valor de "URV", individualmente considerado, estaria isento, conforme tabela
da época;
- ademais, urge ressaltar que a omissão na identificação da totalidade do
recebimento mensal pode ter repercutido no cálculo do imposto, bem como da própria restituição
que a Contribuinte poderia ter direito;
- admitindo-se, por exemplo, que no ano de 2004 a opção de declaração tenha sido
simplificada, com a dedução de 20% sobre o total tributável e, nesta hipótese, o acréscimo da
"URV" conduziria a um maior direito de restituição, o que seria desconsiderado na hipótese em
exame, já que houve uma completa "separação" de receita de URV e do salário mensal recebido;
- para comprovar que o CARF vem anulando autuações que tenha "erro na
construção do lançamento", o Recorrente cita decisão proveniente da 1.a Turma Especial da 2.a
Seção- Acórdão n° 2801-003.593.
Natureza jurídica das parcelas
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720904/2009-71

- o acórdão recorrido apenas excluiu a multa de ofício do lançamento realizado
para os exercícios de 2005 a 2007, mantendo integralmente a exigência do Imposto de Renda,
desconsiderando os argumentos defensivos, em especial aquele relativo à natureza indenizatória
de tal parcela (transcreve trechos de parecer do Procurador do Estado da Bahia Jorge Salomão
Oliveira dos Santos);
- a decisão recorrida também contradiz o quanto já foi decidido pela 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara do CARF, quando analisou idêntico assunto, tendo concluído pelo
caráter indenizatório da parcela recebida a título de URV (Acórdão n° 2102-01.746);
- pode-se ver, portanto, que a autuação em exame não se sustenta juridicamente,
pelo que deveria ser julgada improcedente, na linha das decisões já exaradas por este próprio
Conselho de Contribuintes.
Incidência de IR sobre juros compensatórios
- a Fiscalização levou em consideração todo o valor recebido pela contribuinte
(URV, juros e correção);
- da mesma forma que não há incidência de Imposto de Renda sobre o pagamento
de URV (por ser verba de natureza indenizatória), é assente o entendimento da doutrina e da
jurisprudência, de que não há incidência de IR sobre os juros moratórios;
- apresenta doutrina de Sacha Calmon, segundo o qual a os juros de mora possui
natureza indenizatória;
- o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento, no sentido da não
incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios, em virtude de sua natureza
indenizatória, independentemente da natureza do principal (REsp 1037452/SC, Rel. Min. Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2008, DJ 10/06/2008);
- nesse contexto, diante do posicionamento pacificado e reiterado do STJ, mister
se faz a aplicação do art. 62-A, do RICARF;
- assevere-se que a 2.a Turma Especial da 2.a Câmara do CARF, no julgamento de
caso idêntico ao presente, envolvendo IR sobre URV/juros de mora recebidos por Magistrados
do Estado baiano, aplicou o RICARF, reconhecendo a não incidência do Imposto de Renda sobre
o juros de mora (Acordão 2802-02.265);
- imperioso se faz salientar que a Contribuinte em nenhum momento requereu o
afastamento da aplicação dos juros de mora, mas apenas e tão somente o reconhecimento da não
incidência do Imposto de Renda sobre os valores por ela percebidos a esse título, na linha do
quanto decidido pelo STJ;
- cumpre destacar as esclarecedoras e bem fundamentadas conclusões fornecidas
pelo parecer do jurista Marco Aurélio Greco, cuja íntegra foi juntada, tendo tal estudo sido
empreendido em resposta à consulta formulada pelas Associações de Classe dos Membros do
Ministério Público, dos Tribunais de Contas e da Magistratura do Estado da Bahia;
- o citado doutrinador se debruçou sobre todos os temas jurídicos até aqui
abordados, seja para concluir pela constitucionalidade da Lei Estadual n° 8.730, de 2003, ou pela
total ilegitimidade da União para cobrar e autuar os agentes estaduais pelo não recolhimento do
Imposto de Renda, verba esta de titularidade exclusiva do Estado da Bahia;
- registre-se que a Contribuinte nada mais está requerendo que o cumprimento do
quanto determina o próprio RICARF, sendo temerário o prosseguimento da exigência fiscal nos
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720904/2009-71

termos em que se encontra, pois seu caminho lógico na esfera judicial será a nulidade, gerando
desnecessária e prejudicial sucumbência para a Fazenda Nacional.
Ao final, a Contribuinte pede que seja conhecido e provido o recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 13/09/2016 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 269) e, em 26/09/2016, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de fls. 270 a 276 (Despacho de Encaminhamento de fls. 275), contendo os seguintes argumentos:
Natureza jurídica da verba paga
- com relação ao alegado caráter indenizatório das verbas referidas, ressalte-se que
o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza;
- a expressão “proventos de qualquer natureza” é uma fórmula ampla que o
legislador lançou mão para evitar maiores controvérsias sobre o conceito de renda, assim neste
conceito inclui-se todo o acréscimo do patrimônio contábil do contribuinte, mensurável
monetariamente;
- de acordo com a Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) no 245, de 2002,
o abono, tratado no artigo 2o da Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002 e no artigo 6o da Lei no
9.655, de 2 de junho de 1998, foi considerado de natureza indenizatória; todavia, tal ato atribuiu
natureza jurídica indenizatória apenas ao abono variável devido aos Magistrados do Poder
Judiciário Federal, tratado pela Lei no 9.655, de 1998 e pela Lei no 10.474, de 2002;
- é de se ressaltar que apenas com o advento da Lei no 10.477 de 2002, os
membros do Ministério Público da União passaram a fazer jus ao abono variável criado pela Lei
no 9.655, de 1998, nos termos do art. 2o;
- o referido abono variável, nos moldes da Lei no 10.477, de 2002, se restringia ao
Ministério Público da União, contudo, no presente processo, a Contribuinte não faz parte dos
quadros da Magistratura Federal nem do Ministério Público da União, pertencendo à
Magistratura do Estado da Bahia, não podendo tal Resolução do STF ser estendida às verbas
pagas à recorrente, pois isto resultaria na concessão de isenção sem lei federal especifica;
- descabe, na hipótese dos autos, atribuir aos rendimentos recebidos pela
recorrente idêntica natureza do abono variável pago aos Magistrados Federais e aos membros do
Ministério Público da União, não se podendo falar em “isonomia”, uma vez que não existe lei
federal que confira identidade de tratamento tributário entre as verbas, para a Magistratura do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, devendo ser mantido o indeferimento do pleito
formulado pela recorrente, uma vez não havendo respaldo legal que ampare sua pretensão.
Dos juros de mora incidentes sobre a verba recebida
- quanto à incidência de IR sobre os juros moratórios/compensatórios, estes
constituem mera atualização do valor do tributo para assegurar-lhe a manutenção do seu valor
quando pago a destempo, não se trata de sanção e possui previsão legal de incidência;
- sobre verbas relativas a incidência de juros de mora sobre valores recebidos a
destempo, na ausência de norma isentiva explícita, é de se observar o caráter tributável dos
rendimentos em questão;
- ademais, a legislação em vigor é taxativa ao determinar a sua tributação nos
termos do art.55, XIV, do RIR;
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720904/2009-71

- a jurisprudência do STF e do STJ em matéria infraconstitucional, vincula apenas
os julgamentos do CARF, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, nos termos do artigo 62a do citado
Regimento do CARF;
- neste diapasão, é relevante destacar que o Acórdão proferido no Agravo
Regimental em Embargos de Divergência no Resp n° 1.163.490, veiculado pelo DJe de 21 de 10
março de 2012, trata do alcance do decidido em sede de recurso repetitivo pelo Acórdão
proferido no citado REsp n° 1.227.133.
- logo, há que se entender pelo não cabimento à espécie dos autos do precedente
consubstanciado no REsp n° 1.227.133;
- de fato, ao apreciar o Resp n° 1.227.133, inicialmente o voto vencedor do
Ministro Cesar Asfor Rocha reconhecia a não-incidência do IR sobre juros moratórios, de forma
ampla;
- ocorre que no julgamento dos embargos de declaração no referido recurso
especial, publicado no DO de 02/12/2011, os Ministros que acompanharam o voto do Relator,
deram provimento ao recurso em sentido mais restrito, reconhecendo apenas a não-incidência do
IR sobre juros moratórios, quando os mesmos incidem sobre rescisão de contrato de trabalho, o
que levou à modificação da ementa do acórdão por ocasião dos referidos embargos de
declaração.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e, na parte em que
teve seguimento, atende aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a
título de “Valores Indenizatórios de URV”, em trinta e seis parcelas, em decorrência da Lei
Estadual da Bahia no 8.730, de 2003.
As matérias admitidas à rediscussão são:
- nulidade do lançamento por erro na sua construção ao tributar as parcelas
de URV sem levar em conta as tabelas mensais;
- “URV – parcelas de natureza indenizatória" e
-
não incidência de Imposto de Renda sobre os juros moratórios/compensatórios.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais, verificadas na conversão
da remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais valores
referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse passo, o objetivo da
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720904/2009-71

ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar à Contribuinte aquilo que
antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário, portanto de natureza tributável.
Quanto à primeira matéria, verifica-se que o Colegiado recorrido entendeu por
manter a tributação conforme o regime de caixa, não aplicando o REsp 1.118.429/SP, que
determinava a utilização do regime de competência, ao fundamento de que os pagamentos em
questão foram efetuados por força de lei em sentido formal e não por decisão judicial. Confira-
se:
Ementa
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM RAZÃO DE LEI EM
SENTIDO FORMAL E MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ AO
JULGAR O RESP 1.118.429∕SP.
Em que pese a referência a uma ação judicial e a natureza trabalhista das verbas, a fonte
obrigacional do pagamento dos rendimentos objeto do lançamento decorreu diretamente
de Lei em sentido formal e material, e não diretamente de uma condenação judicial,
hipótese na qual dever-se-ia observar o regime estabelecido pelo art. 100 da
Constituição da República Federativa do Brasil, não se aplica, portanto, o entendimento
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça STJ no RESP 1.118.429∕SP.
Voto
(...)
Isto porque a fonte obrigacional do pagamento dos rendimentos objeto do lançamento
vergastado, em que pese a referência a uma ação judicial e a natureza trabalhista das
verbas, decorre diretamente de Lei em sentido formal e material, e não diretamente de
uma condenação judicial, hipótese na qual dever-se-ia observar o regime estabelecido
pelo art. 100 da Constituição da República Federativa do Brasil.
(...)
Quanto à alegação de imprestabilidade da base de cálculo, anota-se que o recorrente
sustenta ser aplicável o entendimento segundo o qual o imposto deve ser calculado
mensalmente, pelas tabelas das épocas próprias, entendimento consolidado no STJ no
REsp 1.118.429∕SP.
Analisando-se o demonstrativo de apuração do imposto (fls. 07/09) verifica-se que o
valor recebido em cada ano foi computado como rendimento omitido nesses ano-
calendário (2004, 2005, 2006), valores que foram acrescidos à base de cálculo
declarada, logo as deduções contidas na Declaração de Ajuste Anual foram
consideradas.
Todavia, acima consta fundamentação para não se aplicar, neste caso concreto, o
entendimento de tributação de rendimentos com base no REsp 1.118.429∕SP, de
forma que a argumentação acerca de possível erro na base de cálculo fica
prejudicada e que o lançamento não merece reparo.
(...)
Nos termos acima expostos, conclui-se pela inexistência da suposta violação ao
princípio da isonomia, pela legitimidade ativa da União para exigir o crédito tributário
constituído, pela natureza tributável da verba trabalhista recebida pelo contribuinte, pela
impossibilidade de aplicação do entendimento manifestado pelo STJ ao julgar o
REsp 1.118.429∕SP, bem como, pela necessidade de exclusão tão somente da multa de
ofício imposta, haja vista, inclusive, que o assunto se encontra pacificado no âmbito do
CARF, por meio da Sumula no 73. (grifei)
A Contribuinte, por sua vez, pede a nulidade do lançamento por erro na sua
construção ao tributar as parcelas de URV sem levar em conta as tabelas mensais.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720904/2009-71

A esse respeito, o entendimento do CARF é pela aplicação, a casos similares ao
dos presentes autos, da interpretação do STJ no bojo do mencionado REsp – aplicação do regime
de competência. É o que extrai do voto do Ilustre Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, em
voto proferido no Acórdão 9202-008.806, de 24/06/2020, que ora trago à colação como minhas
razões de decidir:
Embora os pagamentos efetuados aos membros do Ministério Público do Estado da
Bahia decorram de lei (Lei Estadual n° 8.730/2003 e Lei Complementar n° 20/2003), os
atos legais foram editado justamente em razão de decisões judiciais que reconheceram o
direito de tais servidores às diferenças salariais em virtude de erros na conversão da
remuneração de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor URV.
Nesse sentido são os arts 4o e 6o da Lei Estadual no 8.730/2003, destacados no acórdão
de recurso voluntário, os quais demonstram que referidas leis foram editadas para fins
orçamentários. Vejamos:
Lei no 8.730 de 08 de Setembro de 2003
Art. 4o As diferenças decorrentes do erro na conversão da remuneração de Cruzeiro
Real para Unidade Real de Valor URV, objeto das Ações Ordinárias nos. 613 e 614,
julgadas procedentes pelo Supremo Tribunal Federal, serão apuradas, mês a mês, de
1o de abril de 1994 a 31 de julho de 2001, e o montante correspondente a cada
Magistrado será dividido em 36 parcelas iguais, para pagamento nos meses de janeiro
de 2004 a dezembro de 2006.
[...]
Art. 6o As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta dos recursos
orçamentários próprios, ficando o Poder Executivo autorizado a promover as
alterações que se fizerem necessárias. (Grifou-se)
Forçoso reconhecer que o REsp no 1.118.429/SP amolda-se perfeitamente ao caso aqui
analisado, pois estamos diante de parcelas salariais recebidas em atraso, que tiveram por
origem ações judiciais ordinárias.
Superada a questão da aplicação do entendimento do STJ ao caso concreto, resta
verificar se caberia a declaração de nulidade do lançamento, conforme pede a Contribuinte.
A esse respeito, esta Turma tem se manifestado reiteradamente, admitindo o
recálculo do imposto, do regime de caixa para o regime de competência, sem que haja
necessidade de invalidar o lançamento, conforme se extrai dos seguintes julgados:
Acórdão 9202-006.843, de 22/05/2018
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2011
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência), não constituindo nulidade o
fato de ter sido anteriormente calculado com base no regime de caixa.
Acórdão 9202-007.241, de 27/09/2018
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2010
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720904/2009-71

RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
Acórdão 9202-007.550, de 31/01/2019
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
Assim, quanto à forma de cálculo do imposto, deve ser utilizado o entendimento
do STJ no já citado REsp, nos termos do art. 543-C do CPC, bem como a interpretação do STF,
adotada na sistemática de repercussão geral, no bojo do RE 614.406/RS, segundo o qual para
rendimentos recebidos acumuladamente a tributação do IRPF deve se dar pelo regime de
competência, promovendo-se o recálculo da exigência, naquilo que for necessário.
Destarte, em síntese, é cabível a retificação do montante do crédito tributário com
aplicação das tabelas progressivas vigente à época da percepção dos rendimentos, conforme
regime de competência.
A segunda matéria também não é nova neste Colegiado.
Repita-se que os pagamentos em tela referem-se a diferenças salariais, verificadas
na conversão da remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real,
portanto tais valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, à Contribuinte recebeu verbas salariais não adimplidas no momento oportuno, senda
cabível a sua tributação.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art. 43 do
CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720904/2009-71

O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação
do Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei no 7.713,
de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, a Contribuinte traz à
baila o fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela Lei no
10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer
PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba em tela não estaria
sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se
referem especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à verba
recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF
sobre a natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento daquela Corte
e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem distintos dos de uma
resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do STF nunca vinculou a
Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em
relação aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer é claro
quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou
entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento dessa
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720904/2009-71

mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou perda de direito,
ele tem natureza indenizatória.
Ainda segundo o parecer da PGFN, seria este o entendimento do STF,
manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002, relativamente ao abono variável e
provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza
indenizatória do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002,
acolhendo entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o
Parecer PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono previsto no
art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à
diferença de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por meio de
voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o abono variável
tratado na Resolução e as diferenças de URV:
TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA –
RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público estadual
em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao
caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga omnes, de
modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de
direito suficiente para influir no julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...) (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para
verbas distintas, concedidas a outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720904/2009-71

Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre
literalmente, conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o
emprego da analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal própria, o que
ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Quanto à alegação calcada na jurisprudência do CARF, ressalte-se que as verbas
ora analisadas já foram objeto de inúmeros julgados proferidos pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, dentre os quais o recente Acórdão no 9202-009.164, de 21/10/2020, em que se
deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente
pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas “diferenças de
URV”, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
Assim, ao Recurso Especial deve ser negado provimento, relativamente a esta
segunda matéria.
Quanto à terceira matéria - não incidência de Imposto de Renda sobre os juros
moratórios/compensatórios - o STF fixou entendimento, no julgamento proferido no RE
855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), que “não
incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em
atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o registro da
decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720904/2009-71

a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88
do art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927,
§ 3°, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Destarte, é de se dar provimento ao recurso, no que tange a esta terceira matéria.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento parcial para que a exigência seja calculada conforme o regime de
competência e para excluir da base de cálculo os juros moratórios/compensatórios.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital